Tribunal: TCU
Processo: 013.217/2017-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6779/2022-TCU-Primeira Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE em razão de irregularidades na execução dos recursos recebidos por força do Convênio 700032/2008, que teve por objeto a construção de uma Creche/Escola Infantil - Modelo Proinfância, no município de Santo Antônio do Retiro/MG. Considerando as análises uníssonas da unidade técnica (peças 190-192), segundo as quais foi possível afastar as irregularidades e o débito atribuído aos responsáveis; Considerando a manifestação do Ministério Público junto ao TCU (peça 193), que concordou com o exame empreendido pela unidade instrutiva; Considerando que, embora a proposta de encaminhamento tenha sido no sentido de arquivamento dos autos, por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido do processo, a jurisprudência majoritária do TCU é no sentido de que, uma vez instaurada a tomada de contas especial e remetida ao TCU, o Tribunal deve julgar o seu mérito, ainda que o débito não mais subsista, não sendo cabível arquivá-la com base no art. 212 do Regimento Interno do TCU; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 143, inciso I, alínea "a", e 212 do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) julgar regulares as contas de Aílson Fabiano Ribeiro (XXX.181.396-XX) e Manoel Wilson Costa Filho (XXX.728.376-XX), com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, 17 e 23, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, 207 e 214, inciso I, do RI/TCU, dando-lhes quitação plena; b) encaminhar cópia desta deliberação, acompanhada da instrução da unidade técnica, ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, aos responsáveis e à Justiça Federal da 6a Região. 1. Processo TC- Processo 013.217/2017-8 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 020.221/2018-5 (SOLICITAÇÃO) 1.2. Responsáveis: Aílson Fabiano Ribeiro (XXX.181.396-XX); Manoel Wilson Costa Filho (XXX.728.376-XX). 1.3. Órgão: Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Retiro/MG. 1.4. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.7. Representação legal: Cynthia Amaro Mamede Madureira (OAB/MG 137.705) e outros. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.